Tribunal: STF
Processo: RE 1545915
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 60, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO E PROVA JUDICIALIZADA BASEADA EM DEPOIMENTO INDIRETO. DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 3. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial. 4. Na hipótese, observa-se que os elementos dos autos não são suficientes para a pronúncia do réu, haja vista que os únicos indícios que apontam o agravado como autor do homicídio consistem relatos prestados no inquérito e em depoimento judicial indireto, não corroborado em juízo. 5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 6. Agravo regimental não provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 74).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIII, d, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão de pronúncia, no caso, “não foi baseada em elementos isolados nos autos ou em meros boatos e informações genéricas, mas em depoimentos detalhados acerca da dinâmica e da autoria dos fatos, que confirmam, ao menos nesse estágio processual, os elementos indiciários” (eDOC 80, p.17).



    Aduz-se que o entendimento apresentado pelo acórdão guerreado, “ao demandar a formação de juízo de certeza sobre a autoria delitiva na fase de pronúncia, antecipou a decisão do Júri para despronunciar o réu”, afrontando o dispositivo constitucional que atribui ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a competência para a instrução e julgamento da causa, a quem cabe, portanto, a incursão probatória (eDOC 80, p. 18).



    É o relatório. Decido. 



     A irresignação não merece prosperar.



     A compreensão desta Corte é no sentido de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar somente em elementos de informações produzidos na fase inquisitorial, sem que tenham sido devidamente confirmados na fase judicial, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, confira-se:



     “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO.



     – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.



     – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.



     – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.



     – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.” (HC 180144, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 22.10.2020)



     Nessa linha de intelecção, ao discorrer acerca da distinção entre as fases de investigação preliminar e judicial, o Ministro Gilmar Mendes assentou que “os elementos produzidos no inquérito possuem uma finalidade importante, mas limitada à função desempenhada por tal fase na persecução penal de modo amplo. Por não terem sido produzidos em contraditório e na presença do juiz natural, os elementos do inquérito possuem menor confiabilidade probatória e, por tal motivo, devem ser repetidos na fase processual” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2022).



     No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente consignado que “deve ser mantida a despronúncia do réu, uma vez que esta Corte Superior entende ser incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial e nos relatos indiretos e de ‘ouvir dizer’” (eDOC 60, p. 11), de modo que o entendimento proferido pela instância antecedente encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



     Ademais, ainda que assim não fosse, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1269028 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente